Tribunal: TJDFT
Processo: 0707821-16.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INFRAÇÕES PENAIS DE VIOLAÇÃO DE DOMÍCIO, LESÃO CORPORAL, DANO QUALIFICADO E VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO.
1. Inviável o pleito absolutório por insuficiência probatória quando o caderno processual é robusto em demonstrar a dinâmica delitiva: a vítima declinou os fatos com proeminência, o que se harmonizou com o depoimento das testemunhas e com a provas periciais.
2. Apelações desprovidas.